Tribunal: TJSP
Processo: 1004579-38.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação - Acidente de trânsito - Regressiva de seguradora - Colisão traseira - Sentença de procedência - Inconformismo dos réus - Acolhimento, em parte - A culpa do condutor do veículo que colide na traseira de outro é presumida, pela inobservância do dever de manter distância mínima em relação ao automóvel que transita à frente, tal como exigem os artigos 28 e 29, II, do CTB - Culpa exclusiva

Ementa:
Apelação - Acidente de trânsito - Regressiva de seguradora - Colisão traseira - Sentença de procedência - Inconformismo dos réus - Acolhimento, em parte - A culpa do condutor do veículo que colide na traseira de outro é presumida, pela inobservância do dever de manter distância mínima em relação ao automóvel que transita à frente, tal como exigem os artigos 28 e 29, II, do CTB - Culpa exclusiva ou concorrente da vítima não comprovada - A ocorrência do suposto mal súbito, nem mesmo comprovada, é fortuito interno, e não constitui causa excludente de responsabilidade - Precedentes desta Corte - Dano e nexo de causalidade evidenciados - A seguradora arcou com o conserto do veículo, e, por essa razão, sub-rogou-se no direito de, contra o causador do dano, buscar a reparação de seu prejuízo (art. 786, CC/02) - Sentença de procedência mantida, neste aspecto.

Honorários de sucumbência - Readequação - Necessidade - Inexistência de motivo para arbitramento segundo a tabela de órgão de classe, que tem natureza meramente orientadora e que, por tal motivo, não vincula o julgador - Precedentes desta C. Câmara - No caso, o valor da condenação é determinado, não é baixo, nem irrisório o proveito econômico obtido - Assim, o equivalente a 20% do valor da condenação cumpre de modo satisfatório as exigências do art. 85, §2o, do CPC, e remunera o advogado de forma digna.

Resultado: Recurso provido em parte.